Tribunal: TJSP
Processo: 1002772-83.2018.8.26.0681
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ção do aresto. Embargos acolhidos em parte para esse fim.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1002772-83.2018.8.26.0681; Relator (a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Louveira - Vara Única; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 13/08/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Bancários

Relator(a):

Gilberto dos Santos

Comarca:

Louveira

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/08/2020

Data de publicação:

13/08/2020

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão verificada. Necessidade de complementação do aresto. Embargos acolhidos em parte para esse fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000639624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002772-83.2018.8.26.0681/50000, da Comarca de Louveira, em que é embargante
BANCO DAYCOVAL S/A, é embargado ALEX LUCENA BANDEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Embargos de Declaração Cível n.o 1002772-83.2018.8.26.0681/50000 - Louveira - F - Voto no 45.013
Voto no 45.013
Embargos de Declaração Cível no 1002772-83.2018.8.26.0681/50000
Comarca: Louveira Vara Única
Embargante: Banco Daycoval S.A.
Embargado: Alex Lucena Bandeira
Juíza de 1a inst.: Camila Corbucci Monti Manzano

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Omissão
verificada.
Necessidade
de
complementação do aresto. Embargos acolhidos em parte para esse fim.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
184/190 que, por unanimidade de votos, nego provimento ao recurso do autor, com a
majoração da verba honorária (CPC, art. 85, § 11), observada a gratuidade concedida.
O Banco opõe embargos de declaração apontando omissão no
julgamento colegiado, na medida em que não foi analisada a matéria relativa à
condenação da instituição financeira à devolução dos valores cobrados a título de
despesas com terceiros.
É o relatório.
Os embargos merecem ser acolhidos.
De fato, o v. acórdão acabou sendo omisso ao não apreciar a questão
relativa ao pedido de afastamento da condenação da instituição financeira à devolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Embargos de Declaração Cível n.o 1002772-83.2018.8.26.0681/50000 - Louveira - F - Voto no 45.013
dos denominados “serviços de terceiro”.
E razão assiste ao ora embargante, pois a cédula de crédito bancário é
bem clara ao explicar que as tais “despesas com terceiros”, no valor de R$ 147,40, se
referem ao registro da garantia da alienação fiduciária item 7 fls. 31).
E com relação à cobrança da tarifa de registro do contrato (R$ 147,40), o
Colendo Superior Tribunal de Justiça analisou a controvérsia, sob o rito dos Recursos
Repetitivos, nos autos do Recurso Especial no 1.578.553-SP, fixando para a matéria as
orientações seguintes:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIOS DE TERCEIRO, REGISTRO DO CONTRTO E
AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE
NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA
POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILDAIDE DE
CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados
a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a:
2.3.1. Abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.
3. CASO CONCRETO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Embargos de Declaração Cível n.o 1002772-83.2018.8.26.0681/50000 - Louveira - F - Voto no 45.013
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a
cláusula relativa aos serviços de terceiros (“serviços prestados pela revenda”).
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”.
(STJ REsp repetitivo no. 1.578.553-SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, J. 28.11.2018 - grifei)
A tarifa pertinente aos serviços de terceiro, que no caso equivale ao
registro do contrato, diz respeito ao registro junto ao órgão de trânsito, tratando-se de
mero reembolso, conforme descrito na cláusula 7 do contrato (fls. 31).
Da análise do referido Recurso Repetitivo, verifica-se a fixação, em tese,
da possibilidade das cobranças nos contratos bancários: a) dos serviços de terceiro; b)
da tarifa de avaliação do bem dado em garantia; c) do registro de contrato.
Todavia, a fim de promover o equilíbrio nas relações contratuais em tela,
a Corte Superior estipulou uma contrapartida endereçada às instituições financeiras.
Esta consistiu na obrigação da prova da especificação dos serviços de terceiro; na
obrigação da prova da efetivação desses serviços; e no dever de se observar um preço
justo, possibilitando ao julgador a análise de eventual onerosidade excessiva em cada
caso concreto.
E tudo analisado, o registro de contrato (R$ 147,40) teve sua efetivação
devidamente comprovada, com a apresentação do Certificado de Registro e
Licenciamento de Veículo de fls. 35, com respectiva observação da alienação fiduciária
em garantia.
Tudo considerado, verifica-se que a sorte da demanda não merecia ser
outra senão a da total improcedência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Embargos de Declaração Cível n.o 1002772-83.2018.8.26.0681/50000 - Louveira - F - Voto no 45.013
Logo, cabendo provimento integrativo-retificador e para que não
pairem dúvidas sobre o julgado embargado, é necessário que do dispositivo do voto
condutor do Acórdão (fls. 184/190), passe a constar: “Ante o exposto e pelo mais o que
dos autos consta, dou provimento ao recurso do Banco para afastar a condenação à
devolução/compensação dos valores referentes às 'despesas com terceiros' e nego
provimento ao recurso do autor, com a majoração da verba honorária (CPC, art. 85,
§ 11), observada a gratuidade concedida.”
Isso posto, acolho os embargos declaratórios da requerida para
complementar o V. Acórdão de fls. 184/190, nos termos supra.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator